Tribunal: TJBA
Processo: 8001242-70.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001242-70.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: NEUTON BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THAMILE DE ALMEIDA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE RECURSAL. SEGUNDA APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 429, II, DO CPC. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILICITUDE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 4.000,00. VALOR QUE ATENDE A FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA E REPARADORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001242-70.2021.8.05.0141, em que figura como apelante, BANCO BMG SA, e apelado, NEUTON BISPO DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.